Tribunal: TJES
Processo: 5001457-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

APELADO: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO DISTRIBUIDOR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por microempresa do ramo de impressão em face de distribuidora e fabricante de equipamentos multifuncionais, condenando-as solidariamente à restituição do valor pago por equipamentos defeituosos, ao pagamento de indenização por danos morais e à manutenção de multa cominatória anteriormente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela distribuidora deve ser conhecido diante da ausência de regularização da representação processual; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor em relação firmada entre pessoas jurídicas; (iii) determinar se o fabricante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios do produto; (iv) verificar a configuração e a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em favor da pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade postulatória constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual a inércia da parte em regularizar a representação processual após a renúncia do patrono impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, admitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional frente ao fornecedor.

A microempresa adquirente dos equipamentos revela manifesta vulnerabilidade técnica perante a fabricante multinacional, por não deter conhecimento especializado nem acesso autônomo aos meios de reparo dos produtos defeituosos.

Nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, incluindo o fabricante, independentemente de vínculo contratual direto com o consumidor.

A negativa de assistência técnica e de fornecimento de peças, reconhecido o vício do produto, configura falha na prestação do serviço e evidencia o interesse processual do consumidor em demandar a fabricante.

O dano moral à pessoa jurídica é juridicamente possível quando demonstrada ofensa à honra objetiva, caracterizada, no caso, pelo abalo à imagem, à credibilidade comercial e pela perda de contratos decorrentes da inutilização dos equipamentos defeituosos.

O valor da indenização por danos morais fixado (R$ 20.000,00) revela-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CDMAX Distribuidora não conhecido. Recurso de Samsung conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual em sede recursal acarreta o não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente frente ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada.

O fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, ainda que não tenha contratado diretamente com o consumidor.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando comprovado abalo à sua honra objetiva, imagem ou credibilidade no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.009.226/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0030689-97.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 04.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0109064-05.2021.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 17.08.2023; TJ-MG, AC nº 5000610-57.2018.8.13.0439, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÕES CÍVEIS Nº 5001457-67.2022.8.08.0048

APELANTES: CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADOS: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME, CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado,
cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da
Sentença proferida no ID 10463728, integrada por aquela de ID 10463750, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra julgou parcialmente procedente a pretensão exposta na
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por Valdiany Mattos Cajado - ME em face de CDMAX Distribuidora e Comercial LTDA e Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, a fim de condená-las, solidariamente, na restituição integral do valor atinente aos equipamentos defeituosos (R$ 92.562,08), bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de confirmar a liminar outrora deferida com a manutenção da multa diária limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Passo, então, à análise em separado dos recursos.

I – Do Apelo interposto por CDMAX Distribuidora e Comercial LTDA

Compulsando os autos, verifica-se que o então patrono da referida Apelante comunicou a renúncia ao mandato (ID
12618259)
, cumprindo o dever de notificação prévia à mandante, pelo que foi intimada a parte para proceder à regularização processual com a consequente constituição de novo patrono (IDs.
12970731 e 14207265).

Todavia, findo o prazo assinalado, a Apelante permaneceu inerte, circunstância que conduz à aplicação do disposto no art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não conhecerá do recurso
, se a providência couber ao recorrente; (
Sem grifos no original
)

Assim, tendo em vista que a capacidade postulatória constitui pressuposto de admissibilidade recursal, ante a inércia da Apelante CDMAX em habilitar novo patrono,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto no ID
10463733 (e ratificado no ID 10463755).

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

II – Do Apelo interposto por Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Antes de analisar o recurso em tela, cumpre mencionar que, de acordo com a exordial, a ora Apelada, empresa de impressão, adquiriu junto à Apelante CDMAX, em 2021, 20 (vinte) equipamentos multifuncionais fabricados pela Samsung, destinados à execução de contrato de locação com a cliente Sá Cavalcante.

Afirma a Autora, contudo, que após 10 (dez) dias de utilização, os aparelhos apresentaram defeito no componente de digitalização, tornando-se imprestáveis e, apesar das tentativas de solução administrativa e do reconhecimento do vício pelas Requeridas, a assistência técnica não foi prestada sob a alegação de descontinuidade do modelo e ausência de componentes em estoque, o que culminou na notificação de cancelamento do contrato pelo cliente, gerando prejuízos financeiros e abalo à sua imagem comercial.

Pois bem. Nas razões recursais de ID 10463757, Samsung pleiteia a reforma da sentença, em suma, ao argumento de que inexiste relação de consumo, sendo de rigor a aplicação do Código Civil - CC em detrimento do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que houve “
o uso do produto com o intuito de obter lucro, sendo necessário para a consecução de atividade empresarial (operação de meio) característica suficiente e bastante para o afastamento da aplicabilidade do CDC
”.

Não obstante o esforço argumentativo, “
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, estendendo a proteção do Código de Defesa do Consumidor a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, encontram-se em manifesta situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou fática perante o fornecedor
” (REsp n. 2.009.226/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Logo, admite-se a incidência do CDC nas relações entre pessoas jurídicas desde que demonstrada a vulnerabilidade, valendo ressaltar que, no caso concreto, a vulnerabilidade da microempresa Apelada perante a multinacional Samsung é cristalina, principalmente em se considerando que aquela não possui expertise técnica para diagnosticar ou reparar componentes eletrônicos complexos, dependendo inteiramente da cadeia de assistência da fabricante.

Aduz a Apelante também a ausência de interesse da Apelada, haja vista que a garantia contratual vincula tão somente a CDMAX Distribuidora,

“
sem qualquer formação de vínculo ou mesmo o conhecimento da apelante, pois, a SAMSUNG não participou desta referida relação de contrato negocial, eis que a CDMAX e a SAMSUNG são empresas distintas
”.

Constatada a incidência do CDC à hipótese dos autos, tem-se que toda a cadeia de consumo é responsável pelos eventuais vícios em produtos adquiridos pelo consumidor, conforme se depreende do seguinte dispositivo consumerista:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (
Sem grifo no original
)

Assim, a Samsung, na qualidade de fabricante dos equipamentos, integra a cadeia de fornecimento juntamente com a vendedora, atraindo a responsabilidade solidária por vício de qualidade do produto.

Ademais, o interesse processual da Apelada em face da fabricante é manifesto, uma vez que a pretensão resistida configurou-se no momento em que a assistência técnica e o fornecimento de peças de reposição — deveres ínsitos à atividade da fabricante — restaram frustrados, conforme prova documental carreada aos autos.

De todo modo, como dito, a existência de vícios no produto torna legítima para figurar no polo passivo da demanda toda a cadeia de fornecedores, sendo igualmente solidária a responsabilidade para responder por eventuais danos, materiais e/ou morais, suportados pelo consumidor.

Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR . LEGITIMIDADE PASSIVA FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O FABRICANTE. PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO GARANTIA . PEDIDO DE TROCA OU CONSERTO. ALEGAÇÃO MAU USO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA .

[...]
O fornecedor tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização por defeito do produto, pois todos os participantes da cadeia de produção respondem, solidariamente, por eventuais vícios do produto, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina
- Deve o fornecedor indenizar o consumidor, a título de dano moral, pelo sofrimento e pelos transtornos causados por aquisição de produto defeituoso - A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva gerando a repetição de fatos, tais como os narrados nos autos, nem seja exorbitante ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5025284-52.2019.8 .13.0702 1.0000.24 .203686-1/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA . AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA . REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART . 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo . 2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC. 3 .
É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.
4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada. 5 . A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030689-97.2016.8.08 .0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO FABRICANTE . SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA . DANO MORAL. REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1 .
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Lavadora de roupas que apresentou defeito em pouco tempo de uso. 2. Não atendidas as solicitações de resolução do problema . 3. Responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante, integrantes da cadeia de fornecimento. Artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
4 . Produzida pela autora a prova mínima que lhe era possível, com a juntada da nota fiscal e do número do protocolo de atendimento. 5. Deferida a inversão, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC, caberia às rés a demonstração da inexistência do vício, ou do regular procedimento, de acordo com o artigo 18 da lei de regência. 6 . Sentença de procedência. Determinada a devolução da quantia paga. 7. Dano moral . Evidenciada a lesão imaterial. Quebra do princípio da confiança e transtornos decorrentes da impossibilidade de uso de bem essencial à vida contemporânea. Redução necessária do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 8. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 01090640520218190001 202300146331, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 18/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO (FATO DO PRODUTO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE - MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO

-
No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de inadequação do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, porque são responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem comercializado
- É causa de dano moral a comercialização de produto, que veio a ser ingerido, com corpo estranho em seu interior, causando intoxicação alimentar na parte autora, sendo que a responsabilidade pelo fato é objetiva e solidária entre o fabricante e o comerciante - A indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de sanção para o demandado, mas sem que seja causa de enriquecimento para a vítima. (TJ-MG - AC: 50006105720188130439, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)
Sem grifos no original

Não há, portanto, fundamentação jurídica suficiente para acolher as pretensões recursais relativas à ausência de responsabilidade solidária, impondo-se, no ponto, a rejeição de tal argumento.

Por fim, insurge-se a Apelante contra a condenação por danos morais.

Vale consignar, de plano, que a Súmula 227 do STJ pacificou a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, desde que comprovada a ofensa à sua honra objetiva.

No caso vertente, o dano extrapatrimonial excede o mero descumprimento contratual, porquanto a desídia das Requeridas/Apelantes afetou diretamente a reputação, a credibilidade e o nome comercial da Apelada perante seu principal cliente, o Grupo Sá Cavalcante.

A paralisação simultânea de todos os equipamentos e a impossibilidade de resolução técnica por culpa das rés geraram um desgaste institucional, culminando na perda de contratos e no descrédito da microempresa no mercado local.

Some-se a isso que o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 20.000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não configurando enriquecimento ilícito, mas justa compensação pelo abalo à imagem comercial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação (§ 11, art 85, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.